Tribunal: TJMT
Processo: 1044555-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044555-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO ACIOLY LINS - CPF: 813.438.501-00 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
1044555-13.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Marco Aurélio Acioly Lins.

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

E M E N T A

REVISÃO CONTRATUAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ENCARGOS FINANCEIROS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu “in casu”.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível
1044555-13.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Marco Aurélio Acioly Lins.

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marco Aurélio Acioly Lins em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de cartão de crédito consignado ajuizada em desfavor do Banco Daycoval S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, restando a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

O apelante sustenta, em resumo, a abusividade contratual. Afirma que o consumidor acredita estar assinado o documento acreditando se tratar de empréstimo consignado pessoal, não havendo transparência, pois não consta o montante total dos débitos e em quantas parcelas será sua quitação, já que somente é desconto o valor mínimo nos moldes de empréstimo modalidade cartão de crédito. Além disso, alega que a cobrança é abusiva, excessiva e ilícita, uma vez que o consumidor desde 2019 está sendo submetido a descontos ininterruptos no seu salário, retratando um estado de dívida vitalícia. Salienta, que
“
[...] leva,

mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida, com acréscimos de juros exorbitantes, taxas e encargos não discriminados na avença, o que torna tal modalidade extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, vez que, apesar dos descontos realizados em sua folha de pagamento, a dívida aumenta de forma vertiginosa (sis)
.

Firme em seu propósito, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do contrato, ao final, a procedência da demanda com a consequente condenação com a necessária restituição dos valores descontados indevidamente a ser apurado em liquidação sentença, a redução dos juros remuneratórios a média de mercado com aplicação 2,70% a.m., como também, o afastamento de juros capitalizados mensais e a exclusão dos encargos moratórios.

Em contrarrazões, a parte apelada pede que seja negado provimento ao recurso (id. 199852737).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
1044555-13.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Marco Aurélio Acioly Lins.

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Marco Aurelio Acioly Lins
firmou com Banco Daycoval S.A., contrato de empréstimo bancário consignado com desconto em folha, no valor de
R$1.670,00 (um mil, seiscentos e setenta reais)
, com juros
remuneratórios de 5.50% ao mês e 106.14 % ao ano, com
pagamento em parcelas de R$ 98,71 (noventa e oito reais e setenta e um centavos), sentindo-se prejudicado, ajuizou a ação de revisão de contrato de empréstimo consignado, relativos aos encargos financeiros tidos abusivos.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, restando a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (id. 199852730).

Irresignado, o apelante sustenta, em resumo, a abusividade contratual. Afirma que o consumidor acredita estar assinado o documento acreditando se tratar de empréstimo consignado pessoal, não havendo transparência, pois não consta o montante total dos débitos e em quantas parcelas será sua quitação, já que somente é desconto o valor mínimo nos moldes de empréstimo modalidade cartão de crédito. Além disso, alega que a cobrança é abusiva, excessiva e ilícita, uma vez que o consumidor desde 2019 está sendo submetido a descontos ininterruptos no seu salário, retratando um estado de dívida vitalícia. Salienta, que
“
[...] leva,

mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida, com acréscimos de juros exorbitantes, taxas e encargos não discriminados na avença, o que torna tal modalidade extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, vez que, apesar dos descontos realizados em sua folha de pagamento, a dívida aumenta de forma vertiginosa (sis)
.

Firme em seu propósito, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do contrato, ao final, a procedência da demanda com a consequente condenação com a necessária restituição dos valores descontados indevidamente a ser apurado em liquidação sentença, a redução dos juros remuneratórios a média de mercado com aplicação 2,70% a.m., como também, o afastamento de juros capitalizados mensais e a exclusão dos encargos moratórios.

Pois bem. A questão é de simples elucidação.

Inicialmente, no tocante a aplicação do CDC ao caso, é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Visto isso,
é de bom alvitre destacar que o apelante não alega a ausência de contratação do cartão de crédito.

Deste modo, deve-se destacar que o autor
não foi induzido a erro, coagido ou vítima de qualquer fraude quando assinou o “
Termo de Adesão as condições gerais de emissão e utilização do cartão de crédito consignado”
(id. 199852720).

Dito isso, no que se refere aos juros remuneratórios, tenho que a sentença foi bastante clara na sua fundamentação ao manter a taxa pactuada. A propósito:

“Pleiteia o Autor pela redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

Quanto a este tema, impende considerar que está pacificado o posicionamento doutrinário e jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, por ter a Emenda Constitucional no 40 revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos juros em 12% ao ano, consoante consolidado por meio da Súmula 596/STF, Súmula Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em vista de o contido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-R.

No entanto, em feitos desta natureza, o Superior Tribunal de Justiça vem fixando que os juros remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma espécie.

Neste sentido é o posicionamento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça por meio de Recurso Repetitivo (REsp 1112879/PR, julgado em 12/05/2010), no qual restou consolidada a seguinte tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973:

“
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
”

Na mesma vertente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA RECONHECIDA. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. 2. A Corte de origem concluiu pela natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados, considerando a significativa discrepância das taxas cobradas pelo recorrente (68,037% ao ano) em relação à média de mercado (20,70% ao ano). Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018)

No caso dos autos, percebe-se que não há abusividade dos juros firmados pelo Banco, posto que no Id. 104402188 consta que contratualmente foi estipulado em 5,50% ao mês, enquanto a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, no mesmo período, era de 14,35% ao mês. Posto isso, não há o que ser alterado.” (id. 199852730).

De acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (
REsp 1.061.530/RS
), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014

- destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

É fato que o Banco apresentou as faturas do contrato de cartão de crédito n. 5335.xxxx.xxxx.7012 (id. 199852700) demonstrando a incidência da taxa de juros de 5,50% a.m. dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central do Brasil, extraída do site (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
), não configurando abusividade.

Assim, ante a ausência de abusividade, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito consignado, não havendo motivos para limitar ou readequar os juros remuneratórios.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APRESENTAÇÃO DE FATURAS - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.

Não se constata a existência de abusividade no contrato celebrado entre as partes, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma como pactuado o contrato discutido nos autos, ante a impossibilidade de limitação à taxa média de mercado
”. (RAC n.

1043292-14.2020.8.11.0041, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 26.05.21 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA DIVERSOS SAQUES E PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o mesmo se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”
(RAC n.o 1033010-77.2021.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.03.2023 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO - Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – SENTENÇA de improcedência - CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE –EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA – SAQUE REALIZADO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS –REPETIÇÃO DE INDEBITO INCABÍVEL DIANTE DA LEGALIDADE DO CONTRATO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E TENTATIVA DE INDUÇÃO DO JUDICIÁRIO A ERRO PELA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO – POSSIBILIDADE ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS- SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Havendo a comprovação da contratação, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saque, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Demonstrado que o Banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral.

A alteração da verdade dos fatos em tentativa de indução do judiciário a erro pela alegação de desconhecimento do cartão de crédito consignado efetivamente contratado e consequente utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, como o enriquecimento ilícito, deve ser punida com imposição de multa por litigância de má-fé.
” (RAC n.o 1021709-53.2021.8.11.0003, 1a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 07.03.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024